Tribunal: TJDFT
Processo: 0724690-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724690-43.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA RECORRIDO: JOSE CARLOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXAME TOXICOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença prolatada na ação de indenização por danos materiais e morais, em que os pedidos autorais foram julgados improcedentes. O Juízo sentenciante considerou que o consumidor não comprovou o nexo causal entre a conduta do fornecedor apelado e os danos apontados na petição inicial. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) determinar a quem incumbe o encargo probatório; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço de exame toxicológico; e (iii) estabelecer se o autor apelante faz jus à indenização por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. A legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus probatório, como forma de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII). 4. No caso, o Juízo de origem deferiu a inversão do ônus probatório; reconheceu a necessidade de produção de prova pericial; deferiu a modalidade probatória requerida pelo réu; e expressamente advertiu o fornecedor de que ele suportaria o ônus pela ausência da perícia técnica a que deu causa, ao não efetuar o pagamento dos honorários periciais. Apesar disso, ao prolatar a sentença, julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar injustificadamente que o consumidor não fez prova da relação de causalidade entre a conduta do laboratório e os danos alegados. 5. O apelante, idoso de 68 anos, apresentou elementos capazes de robustecer as alegações de falha no serviço prestado pelo apelado, que forneceu laudo toxicológico positivo para cocaína, notadamente pela juntada de resultado negativo para o entorpecente fornecido por outro laboratório, realizado dias após o preliminar. 6. O apelado não logrou comprovar suas afirmações, nem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de atender ao estabelecido no art. 373, II, do CPC, ônus que lhe incumbia, sendo imperioso reconhecer a falha no serviço fornecido pelo laboratório recorrido. 7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 8. A má prestação do serviço causou angústia e sofrimento ao autor que desborda a esfera do mero dissabor e gera abalo moral indenizável. 9. A conduta do fornecedor também acarretou prejuízo material, tanto pelo dever de devolver a quantia desembolsada pelo serviço defeituoso, como pela necessidade de custear o segundo exame, em razão da falha do recorrido. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1) A inversão do ônus da prova, quando deferida, atribui ao réu a responsabilidade de provar a inexistência dos fatos constitutivos alegados pelo autor. 2) O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II; CC, art. 927, V, e art. 944. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1811307, 0726648-98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 31.01.2024; Acórdão 1959972, 0700686-36.2024.8.07.0002, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025; Acórdão 1864617, 0739942-57.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.05.2024; Acórdão 1273636, 07204978620188070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 19.08.2020. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inexistir nos autos qualquer comprovação de que o patrono da recorrente tenha sido pessoalmente intimado para realizar o depósito dos honorários, sendo que a ausência dessa intimação específica compromete a presunção de ciência do ato processual, restando configurado grave cerceamento de defesa, bem como ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 373, inciso I, do CPC, asseverando que a parte recorrida não apresentou qualquer comprovação da falha na prestação de serviços da recorrente, limitando-se a tecer ilações. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II , ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 272, §5o, e 373, inciso I, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ademais, a alegação de nulidade por suposto vício de intimação para o pagamento dos honorários periciais é inverídica, infundada e extemporânea. A ausência de realização da prova técnica decorreu exclusivamente da conduta da parte ré, que, embora regularmente intimada a viabilizar a produção da prova que ela própria requereu, deixou de cumprir com o encargo processual que lhe competia. Não bastasse a inexistência do vício, ainda que fosse verdadeira a alegada ausência de intimação regular para pagamento, deve-se ressaltar que a parte embargante teve plena oportunidade de suscitar tal questão nos momentos processuais adequados, mas optou por permanecer silente, mesmo com a expressa manifestação do Juízo a quo de que a sua conduta caracterizava “desistência tácita da prova pericial, devendo a parte suportar o ônus da ausência da prova, impedida de alegar futuramente cerceamento de defesa” (ID 71101607) (ID 75547379) .... Contudo, merece destaque que o primeiro resultado foi divulgado em 9/5/2024 (quinta-feira), às 12:40. Não se sabe o dia e o horário em que o apelante tomou conhecimento do laudo, mas, na segunda-feira seguinte (13/5/2024), antes mesmo da divulgação do resultado da contraprova solicitada ao recorrido (16/5/2024, ID 71100949), ele providenciou a realização do novo exame, em laboratório distinto. Tudo isso corrobora a verossimilhança, plausibilidade e credibilidade das alegações do autor apelante, que apresentou resultado de exame diferente, de material coletado pouco dias após a divulgação do laudo preliminar pelo laboratório apelado. Por outro lado, apesar da alegada higidez no processo de coleta, realização e disponibilização do resultado do exame toxicológico, o laboratório apelado não logrou comprovar suas afirmações e a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de atender ao estabelecido no art. 373, II, do CPC, ônus que lhe incumbia. Assim, imperioso reconhecer a falha no serviço fornecido pelo laboratório recorrido. ... É certo que a falha na prestação do serviço tanto causou angústia e sofrimento ao autor – não só pelo constrangimento de ser a ele imputada a utilização de substância entorpecente erroneamente, mas também pelos transtornos relacionados aos trâmites necessários para a renovação da sua carteira de habilitação – quanto prejuízo material relacionado ao duplo custeio de exames (ID 72829791). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023